Tribunal: TJPA
Processo: 0824896-48.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824896-48.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: EDNA BORGES MENDES DIAS

AUTORIDADE: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PECÚNIA. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO DE Nº 2020/1021064. DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO PELA AUTARQUIA IMPETRADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO DE PRONTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, CUMULADO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR, impetrado por EDNA BORGES MENDES DIAS contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO objetivando, em suma, a concessão de liminar e segurança, nos seguintes termos,
verbis
:

“...

B) A antecipação dos efeitos da sentença, pela concessão da tutela de urgência em caráter liminar, determinando-se que a Autoridade Coatora proceda ao julgamento do pedido administrativo, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC/15, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, sob pena de arcar com a multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00, caso haja o descumprimento da medida;

C) a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias, bem como a notificação do órgão ao qual a autoridade se encontra vinculada, qual seja, a SEPLAD, para que tome ciência das negativas ora questionadas;

D) a procedência do pedido, com a concessão do presente writ, impondo a SEPLAD a obrigação de fazer para que decida no procedimento administrativo n.º 2020/1021064 no prazo de 10 dias, fixando-se penalidade de multa para caso de descumprimento da obrigação;

E) tratando-se de pedido de obrigação de fazer, requer, em caso de desobediência, seja aplicada multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no art. 497, art. 536, § 1º e art. 537, todos do CPC, valor este que deverá ser revertido em favor da Impetrante

...”.

Em suas razões (id. 5084842 – págs. 1/4), a impetrante, inicialmente, requereu a gratuidade da justiça.

Aduziu que na data de 2 de dezembro de 2020 realizou perante à Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará – Seplad o requerimento de pedido de pecúnia - protocolo administrativo de nº 2020/1021064 - devidamente instruído com os documentos, não tendo a autarquia impetrada, porém, decidido sobre referido pedido.

Disse que, entendendo restar presente seu direito líquido, certo e exigível de ver seu pedido decidido em tempo hábil, manejou o presente
mandamus
.

Expôs que, conforme consta da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública deve decidir o processo administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, excepcionando tal prazo apenas quando houver prorrogação por igual período, motivada expressamente.

Alegou que a mora excessiva na resposta ao requerimento de revisão do benefício à segurada viola seu direito líquido e certo.

Requereu, por essa razão, a concessão da tutela de urgência em caráter liminar para que fosse determinado que a impetrada procedesse ao julgamento do pedido administrativo, e, no mérito, a procedência do pedido, com a concessão do
writ
, nos termos que expôs.

Com a inicial foram colacionados documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o
mandamus,
indeferi o pedido liminar (id. 5466069).

A autoridade dita coatora (id. 5624499) e o Estado do Pará (id. 5630049) prestaram as informações devidas.

Requereram a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de prova pré-constituída (id. 5682587).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ratifico o deferimento da gratuidade de justiça.

No caso vertente, verifico que a impetrante propõe ação mandamental com vista a garantir o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter o seu pedido administrativo analisado em tempo hábil.

Analisando a presente hipótese, em que pese todo o argumento apresentado pela impetrante em conjunto com os documentos por ela juntado no momento da impetração do
mandamus
, entendo que, de fato, o seu pleito carece de dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de mandado de segurança.

No caso dos autos, não há documento juntado que subsidie as alegações da parte impetrante, conforme passo a expor.

De fato, na hipótese presente, não se pode afirmar que a autora formulou o pedido que menciona junto à Seplad, já que no documento que apresentou a esse respeito, não consta carimbo, assinatura ou qualquer outro meio que comprove que o requerimento foi de fato protocolado na administração, na data apontada.

É imperioso lembrar que o art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, prevê que a ação mandamental será manejada para proteger direito líquido e certo, sempre que a pessoa física ou jurídica sofrer ou se achar ameaçada por ato perpetrado, com ilegalidade ou abuso de poder, por autoridade pública,
verbis
:

“Art. 1
o
. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (grifei)

Assim, seja na sua afeição preventiva ou repressiva, a parte impetrante deve demonstrar,
prima facie
, seu direito líquido e certo, para que seja fornecida a devida proteção.

Nesse sentido, o ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente por este remédio heroico. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança.

Nos termos da jurisprudência do STJ "mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Como é por demais sabido, a impetração de mandado de segurança deve ser acompanhada de provas pré-constituídas, visto a peculiaridade de não suportar, a ação em comento, dilação probatória.

Conforme dispõe o artigo 6º da Lei nº 12.016/09:

Art. 6º
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual
, será apresentada em 2 (duas) vias
com os documentos que instruírem
a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (grifei)

Com isso, se faz necessária, como pressuposto inerente ao conhecimento da ação, a instrumentalização do
mandamus
com os documentos dos quais seja possível aferir o ato ilegal ou abusivo, praticado pela autoridade apontada coatora.

Portanto, cabe ao impetrante no ato do peticionamento a instrumentalização da via eleita, não sendo possível concessão de prazo para a juntada posterior.

No caso em apreço, conforme ressaltado, a impetrante não carreou aos autos documentação necessária para demonstrar cabalmente seu direito líquido e certo, demonstrando de plano a suposta demora na conclusão de seu pedido administrativo, circunstância que implica em dilação probatória, medida descabida nesta sede.

Logo, inexistente nos autos, prova que sinalize a existência do direito líquido e certo alegado.

Dessa maneira, por se tratar, o
mandamus
, de um procedimento sumário especial que reclama celeridade em sua tramitação, a dilação probatória se mostra inadequada, pelo que se exige prova documental pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme, aliás, a previsão constante do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (in Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança. Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”.

Registre-se, assim, que a liquidez e certeza do direito constituem em verdadeira condição da ação no mandado de segurança, fazendo-se, por isso, indispensável a apresentação de plano de provas suficientes a demonstrar o direito da parte impetrante.

Nesse sentido trago a lição de Cassio Scarpinela Bueno:

“O que releva, para a superação de seu juízo de admissibilidade, é que os fatos sejam adequadamente provados de plano, sendo despicienda qualquer dilação probatória, ao que é arredio o procedimento do mandado de segurança.

Por isso mesmo é que direito líquido e certo não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para a solução definitiva ao Estado-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma condição da ação do mando de segurança, assimilável ao interesse de agir e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.” (in, Mandado de Segurança. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008).

Tratando do interesse de agir no mandado de segurança José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo ensinam:

“O mandado de segurança deverá ser utilizado quando o postulante puder comprovar, de plano, a existência de fato jurídico certo, determinado e inconteste, ou seja, o que comumente se denomina de direito subjetivo “líquido e certo” (individual e coletivo).

Todavia, em algumas hipóteses, o mandado de segurança de segurança não será a via adequada para a solução do litígio. Há situações em que, ainda que praticado o ato coator, o impetrante não terá a comprovação cabal de sua posição jurídica, através de prova pré-constituída, e necessitará de instrução probatória complementar (por exemplo, oitiva de testemunha). Isso inviabilizará a escolha do processamento comum, incidindo, se for o caso, o disposto no art. 461 do CPC.” (in, Mandado de Segurança Individual e Coletivo. Comentários À Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, pag. 89).

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ DE DIREITO. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. CORREGEDORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE AUTORIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

I -Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por F. A., Juiz de Direito, contra ato do Corregedor Geral de Justiça de Minas Gerais, que não conheceu do recurso aviado pelo impetrante para ser conhecido pelo Conselho da Magistratura, mantendo o ato de proposição para o órgão Especial 'de processo administrativo disciplinar.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte a quo concluiu pela ausência do direito líquido e certo, na medida em que não evidenciado vício em relação ao ato apontado como coator, não há como superar o entendimento nesta instância, uma vez que o impetrante-recorrente não conseguiu demonstrar o apontado direito líquido e certo.

III - Ao julgar o mandamus o Tribunal a quo bem elucidou a controvérsia nos seguintes termos: (...) A atribuição conferida ao Corregedor de Justiça, por sua vez, não é de julgar, mas antes de inquirição e opinativa. Sobre esse aspecto, não se trata de ato de caráter decisório, mas de atuação do Corregedor no exercício do poder administrativo de fiscalização, que, como regra, não está sujeita a recurso ou controle de mérito, salvo a hipótese de patente ilegalidade ou abuso de autoridade. Nessa fase não se exige a participação do acusado, nem há que se falar em exercício da defesa, pois ainda não houve instauração do processo. [...] Portanto, sendo verificado pelo Corregedor Geral de Justiça a atribuição de falta ou infração a magistrado que em tese configure infração disciplinar, deve propor a instauração do processo administrativo disciplinar, com relatório conclusivo da acusação e após intimado o magistrado para apresentar defesa prévia."

IV - A impetração do mandado de segurança exige que o alegado direito líquido e certo seja demonstrado de plano, conforme inúmeros precedentes jurisprudenciais, em entendimento absolutamente consolidado: (AgInt no RMS 63.456/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020 e AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 55.294/MG, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
25/10/2021
).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. JUNTADOS POSTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

2. Hipótese em que a parte impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar que vinha recebendo a pensão do ex-marido (anistiado político), o que inviabiliza a análise do direito buscado, sendo certo a ineficácia da juntada posterior dos aludidos documentos.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 27.532/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe
06/12/2021
).” (grifei)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O SUSCITADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impetração do mandado de segurança exige a demonstração de plano do alegado direito líquido e certo, por meio de prova documental juntada na petição inicial, sendo inadmissível dilação probatória.

(...)

(AgInt no MS 24.961/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe
01/07/2019
). (grifei)

Cito no mesmo sentido o precedente a seguir reproduzido, oriundo do TJ do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Determina o art. 10 da Lei Federal nº 12.016/09 que a “inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais”.

2. É requisito legal para a impetração do mandado de segurança, entre outros, a presença de direito líquido e certo, na dicção do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

3. O direito alegado exige prova pré-constituída, dispensando, no âmbito do processo, dilação probatória.

4. Caso em que não há, nos autos, prova que dê amparo ao direito postulado pelo impetrante, justificando-se a manutenção do indeferimento da petição inicial.”

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Apel. Civ. (proc. 70051678621), 19ª Câm. Civ., Rel. Des. Eugênio Facchini Neto).” (grifei)

Portanto, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz ao indeferimento da inicial.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a segurança pleiteada, ante a carência de ação, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n° 12.016/2009, pelo que deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, consoante preceitua o art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil.

Sem honorários (Súmula nº. 105 do STJ e 512 do STF).

Sem condenação em custas, considerando o deferimento da gratuidade de justiça.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022